Tribunal: TJDFT
Processo: 0714375-87.2023.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. ROUBO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE. 1/8 (UM OITAVO) SOBRE OS LIMITES MÍNIMO E MÁXIMO COMINADOS PARA O TIPO PENAL. SEGUNDA FASE. MULTIRREINCIDÊNCIA. CONFISSÃO. QUANTUM DE AUMENTO. FRAÇÃO MAIS FAVORÁVEL.
I – A jurisprudência tem mantido a pena fixada com a essencial fundamentação e observando os princípios da individualização e proporcionalidade, indicando como aceitas, mas não obrigatórias, as frações de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal. Fração diversa poderá ser aplicada, a depender do caso concreto, exigindo-se sempre motivação idônea.
II – Nos termos do Tema 585 do STJ, configurada a multirreincidência, a confissão espontânea deve determinar a compensação parcial ou proporcional das circunstâncias legais, a fim de se observar adequadamente a individualização da pena.
III – Sobre a fração a ser aplicada, a jurisprudência novamente entende pela possibilidade de patamares diversos, sem indicar um prevalente e tampouco a inadequação de algum deles. No caso concreto, será mantido o que beneficiou o embargante.
IV – Embargos conhecidos e providos.